Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Determina Inclusão em Pauta de Julgamento Como a prova produzida pelas partes foi meramente documental, entendo desnecessária a realização de Organização do Processo. O incidente de falsidade de documento, oferecido pelo autor, será apreciado como preliminar no meu Voto a ser apresentado ao Colegiado, pois está intimamente ligado ao próprio mérito da Ação Rescisória, permitindo-se reverência ao Princípio do Colegiado e ao Princípio da Celeridade Processual. Assim, publique-se esta decisão. Passado prazo para recurso, o feito será incluído em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator